Tribunal: TJSP
Processo: 1114900-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000466355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1114900-43.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado AUTO POSTO UNIÃO SUMARÉ LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Acórdão com o
2o Desembargador. Declara voto convergente o 3o Desembargador.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ISRAEL
GÓES DOS ANJOS, vencedor, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
(Presidente), vencido, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
Israel Góes dos Anjos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26642
APELAÇÃO No 1114900-43.2018.8.26.0100 SÃO PAULO.
APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
APELADO: AUTO POSTO UNIÃO SUMARÉ LTDA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. Boleto
fraudulento. Sentença de procedência. Pretensão de reforma.
ADMISSIBILIDADE: Não há que se falar em falha do serviço
administrativo do banco a ensejar indenização por danos
materiais. Ausência de indícios de que o boleto foi emitido pelo
banco ou por seus prepostos. Nexo causal não configurado.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 151/153, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos materiais
movida por Auto Posto União Sumaré Ltda. contra o Banco Santander
Brasil S/A. para condenar o réu ao pagamento de R$12.497,20. Em função
da sucumbência o réu foi condenado ao pagamento de custas, de despesas
processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que não
cometeu qualquer ilícito e o cliente deveria ter se atentado ao beneficiário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diverso do que deveria receber o pagamento do boleto. Discorre sobre a
inexistência de ato ilícito, sobre o exercício regular de direito e sobre a
inexistência de danos materiais. Pleiteia o provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões a fls.
181/187.
É o relatório.
Respeitosamente
fica
ressaltada
a
discordância do voto do eminente Desembargador Relator sorteado, a
quem rendo minhas homenagens.
O recurso do réu merece provimento.
Trata a questão de ação de indenização em
que a pessoa jurídica autora afirma que, em julho de 2018, verificou a falta
de pagamento de um dos boletos emitidos a seus clientes no site
disponibilizado pelo banco, que devia ser pago por Britânico Transporte e
Serviços Eireli. Afirma que, ao entrar em contato, com o cliente, este
informou que o boleto havia sido pago. Explica que o boleto foi emitido
dentro do sítio do Banco Santander, tendo sido gerado com numeração
incorreta. Ressalta que os recursos foram destinados a pessoa diversa. Frisa
que o réu deve ser responsabilizado pela falha na prestação do serviço.
Acontece que não restou configurado o nexo
de causalidade que resultou no dano descrito pela autora.
A autora afirma que o boleto foi emitido
dentro do sítio do Banco Santander, ao passo que o banco afirma que o
boleto foi emitido por terceiro e não dentro de seus sistemas (fls. 4 e 81).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A princípio é importante observar que o
boleto foi manuseado e pago não pela autora, mas por sua cliente, que
efetuou o pagamento do título por meio de internet banking do Banco Itaú.
Ressalte-se que os fatos que circundam a
emissão do boleto não foram muito explicados pela parte autora. Não há
indicação do endereço eletrônico ou de qualquer outro dado da origem do
boleto. A alegação de que o boleto foi emitido no sitio eletrônico não foi
comprovada.
Em casos que retratam a mesma situação
descrita na inicial, verifica-se que a parte recebe um boleto fraudulento em
seu endereço físico ou eletrônico e o pagamento é direcionado para conta
de terceiro fraudador, sem qualquer participação do banco. A hipótese é
bastante similar à dos autos.
Sem indícios de que o boleto tenha sido
emitido no sítio eletrônico do banco ou transmitido por meio de seus
prepostos não há como a responsabilidade ser a ele atribuída.
Cabe realçar de que a alegação de que a
preposta do banco informou que a emissão equivocada do boleto ocorreu
por erro interno também não foi demonstrada. Essa afirmação não consta
de qualquer documento juntado aos autos.
Ao contrário, a resposta do banco, por meio
do protocolo 77653135, foi a de que a autora não havia sido vítima de
fraude, mas somente seu cliente (fl. 47). Há ainda informação do banco
Itaú de que a adulteração do título ocorreu fora do ambiente bancário (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
40 e 57).
Por fim, não há que se falar em código de
barras divergente, considerando-se que o código de barras do boleto é
idêntico ao código pago (fls. 34/35), ou seja, o boleto já havia sido emitido
de forma adulterada quando estava na posse da cliente da autora.
Todos
esses
elementos
afastam
o
reconhecimento do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o
resultado danoso, de modo que não há que se falar em indenização.
Cabe dizer que o acesso aos dados pessoais
da parte autora pode ter ocorrido de diversas formas, inexistindo nos autos
prova alguma da sua disponibilização pelo banco ou da falha na prestação
do serviço.
De rigor, portanto, a improcedência do
pedido.
Nesse sentido, já se posicionou esta C. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Indenização Danos materiais e morais Fraude
- Boleto bancário Substituição com adulteração de
dados Responsabilidade de instituição bancária
Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil - Obrigação
de
reparação
que
independe
de
culpa
-
Responsabilidade
objetiva
do
fornecedor

Limitação pela prática dos atos vinculados ao
serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do
serviço' Artigo 927 § único do Código Civil e
artigos 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor
Negligência do estabelecimento bancário

Inobservância da regra de cuidado e dever de
segurança - Conduta - Relação de causa e efeito -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não reconhecimento Liame entre a conduta do réu
e o resultado Possibilidade de responsabilidade
sem culpa que não significa responsabilidade sem
nexo causal Relação de causalidade Regra de
incidência - Artigo 403 do Código Civil - Conduta
negligente e inobservância do dever de fiscalizar que
não se é causa ou concausa eficiente para o
resultado Evento danoso que extrapola os limites
da relação objetiva - Prática de ato voluntário
próprio que explicita assunção de risco
Culpa
exclusiva e excludente de responsabilidade - Artigo
14 do CDC - Inaplicabilidade da Súmula 497 do STJ
-
Inocorrência
de
'fortuito
interno'

Reconhecimento
Delimitação do enunciado e
ausência dos pressupostos de sua incidência Artigo
393 do Código Civil - Evento danoso por ação
estranha à atividade do fornecedor - Ação
improcedente. Recurso do réu provido” (Apelação no
1015985-90.2017.8.26.0003, Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio, j. em 15/05/2018).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante a dos autos, razão pela qual ilustra este
julgamento.
Em função da inversão do julgamento,
caberá à parte autora o pagamento das verbas de sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de
indenização em questão. Em função da sucumbência, caberá à parte autora
arcar com o pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37728 – Concordante
Apelação Cível no 1114900-43.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Auto Posto União Sumaré Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dizendo respeito a questão a fraude em boleto bancário,
mediante adulteração de dados, de modo que, quanto à responsabilidade da instituição
bancária (artigos 186, 187 e 927 do Código Civil) e sua limitação pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' (artigo 927 § único
do Código Civil e artigos 14 e 20 do CDC), observados os fatos da causa, não se
entende por negligente o estabelecimento bancário pela inobservância da regra de
cuidado e dever de segurança, ausente o nexo causal (conduta relação de causa e efeito
liame entre a conduta do réu e o resultado).
Como se sabe, a responsabilidade sem culpa não significa
responsabilidade sem nexo causal, observada a relação de causalidade e de incidência
(artigo 403 do Código Civil), com o acréscimo de que o evento danoso objeto da causa
extrapola os limites da relação objetiva a que se vinculou o réu e também por derivar o
evento danoso de prática de ato voluntário próprio do autor por preposto, que explicita
assunção de risco, uma vez que a culpa exclusiva implica a exclusão de
responsabilidade (artigo 14 do CDC) sendo inaplicável a Súmula 497 do STJ por não
advir o evento dano de 'fortuito interno', observada a delimitação do enunciado e
ausência dos pressupostos de sua incidência (artigo 393 do Código Civil) uma vez que o
evento danoso se deu por ação estranha à atividade do fornecedor.
Nesse sentido, é fato incontroverso que o devedor (cliente
do autor), visando quitar o valor correspondente ao débito em aberto, realizou todo o
procedimento de pagamento a partir do acesso por ele próprio e também do autor,
acabando por aí efetuar a negociação e pagamento após recebimento do boleto
questionado.
E o réu, observado o procedimento de relacionamento
com clientes e sabido pelo autor até pela prática da relação comercial havida
conforme demonstram os documentos juntados, comprova que o autor e o seu cliente
(dele devedor) ao não observar a divergência como diz o réu e apelante “...deveria ter
atentado que o beneficiário de referido boleto, vez que consta pessoa diversa da que
deveria receber referidos valores...” (fls. 158), permitiu a ocorrência do evento, até
porque a adulteração de dados do boleto bancário, na hipótese, se deu para além do
âmbito de atuação do réu e do banco vinculado, derivando de ato de terceiro, com dados
obtidos a partir da indicação própria pelo autor e de seu cliente (dele devedor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto a isso, de se observar que é o boleto (em geral
avulso) instrumento de cobrança emitido pelo credor (beneficiário) de uma conta
corrente bancária habilitada para emitir boletos (observado o padrão de formato e de
dados), que o envia para o pagador (seu cliente), operação essa de cobrança bancária
que poderia se dar sem registro até 2016 (vide Circulares no 3.598, de 6 de julho de
2012 e no 3.656, de 2 de abril de 2013 do Central do Brasil) e agora, somente pode
ocorrer na forma registrada, ou seja, a emissão pelo credor de seus boletos deve ser
enviada por um arquivo de remessa ao banco, se prestando esse para registrar os boletos
emitidos no banco, podendo a geração (emissão) do boleto se dar via sistema
disponibilizado por instituição financeira ou por sistema externo, indicando o credor
(pessoa física ou jurídica que cobra cedente) identifica o cliente (sacado) e estabelece
um prazo para o pagamento (a data de vencimento), dando-se o pagamento (para aquele
que dispõe de conta bancária, pela via dos terminais de autoatendimento, Internet
banking, atendimento telefônico ou aplicativos de smartphone).
Veja-se que o registro de todos os boletos emitidos pelo
credor, é feito através do arquivo remessa transmitido pelo credor para a instituição
financeira, contendo esse registro todas as informações do boleto e do pagador
(nome, CPF e endereço), conforme Circular 3.598 do Central do Brasil, artigo 4o, “O
boleto de pagamento deverá ser emitido de acordo com modelo preestabelecido e
poderá ser apresentado ao pagador por meio físico ou eletrônico. § 1o A emissão e a
apresentação do boleto de proposta estão condicionadas à manifestação prévia, pelo
pagador, de sua vontade em receber aquele boleto. (Redação dada pela Circular no
3.656, de 2/4/2013.) § 2o O boleto de pagamento deve conter, no mínimo, as seguintes
informações: I - o nome do pagador; II - a identificação da instituição financeira
destinatária; III - o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário; IV
- o valor do pagamento e a data de vencimento; V - as condições de desconto que
estejam eventualmente previstas na obrigação subjacente em caso de pagamento
antecipado. (Parágrafo 2o com redação dada pela Circular no 3.656, de 2/4/2013.) § 3o
A instituição financeira deverá obter prévia manifestação de concordância do pagador
para a adoção de sistemática de apresentação de boletos de pagamento por meio
eletrônico. (Redação dada pela Circular no 3.656, de 2/4/2013.) § 4o O modelo de que
trata o caput, bem como regras e padrões para apresentação eletrônica do instrumento,
deverão ser convencionados entre as instituições financeiras na forma do art. 5o desta
Circular. (Redação dada pela Circular no 3.656, de 2/4/2013.) § 5o O modelo de boleto
de proposta deverá ter leiaute e dizeres que assegurem ao pagador identificar, com
clareza, precisão e objetividade, que: I - o boleto refere-se à oferta de um produto ou
serviço, à proposta de contrato civil ou ao convite para associação, apresentados
previamente ao pagador; II - o pagamento do boleto é facultativo e que o não
pagamento não dará causa a protestos, a cobranças judiciais ou extrajudiciais ou à
inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito; III - o pagador tem
o direito de obter, previamente ao pagamento do boleto, todas as informações
relacionadas ao produto ou ao serviço ofertado e ao conteúdo do contrato que
disciplina os direitos e obrigações entre o pagador e o beneficiário; IV - o pagamento
do boleto significa a aceitação da correspondente obrigação, e a data de vencimento
significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Parágrafo 5o incluído pela Circular no 3.656, de 2/4/2013)”.
Portanto, no caso, é fato que o réu e o banco vinculado
não emitiram o boleto considerado fraudulento, de modo que a fraude ocorreu por culpa
exclusiva do consumidor, no caso a autor e seu cliente, por não haver tido o devido
cuidado na verificação de dados básicos seja do procedimento de relacionamento com
clientes, do e-mail recebido como os dados constantes do boleto.
Daí se tem que, além de não provado o nexo causal, vale
dizer, o liame entre a conduta do réu e o resultado referido pelo autor, que explicite
relação de causalidade, observada a regra do artigo 14 do CDC, se tem por incidente no
caso a excludente de responsabilidade do fornecedor do serviço, por presente a culpa
exclusiva do consumidor, no caso o autor e seu cliente, por conta da conduta pessoal e
voluntária, em não observar o procedimento de relacionamento seguro e adequado e
acessar site diverso ao disponibilizado pelo réu e também não verificar o boleto de
pagamento, não adotando as cautelas necessárias e inerentes à obrigação, o que explicita
a exposição do autor e do cliente (dele autor), por ato próprio, a risco, assumindo por
decorrência a possibilidade da prática do evento danoso, como se deu, até porque e
também como se disse o limite da responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas tão
só pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do
CDC e 'vício do serviço' artigo 20 do CDC), com o acréscimo da também limitação de
responsabilidade a fortuito interno a que refere a Súmula 479 do STJ, cabendo ao autor
buscar se ressarcir do terceiro causador do dano com seu acionamento em juízo criminal
e cível, como indicado pelo apelante a fls. 158.
Conforme a regra do artigo 927 do Código Civil, aquele
que, por ato ilícito (vide: artigos 186 e 187 do Código Civil) causar dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do § único desse artigo, nos
casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou, quando a
atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riso
aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à prestação de
serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' artigo 14 do CDC e 'vício do serviço'
artigo 20 do CDC), com o acréscimo, no caso, da regra da Súmula 479 do STJ, “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias”.
Então e como limitada a responsabilidade do fornecedor
do serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame
entre a conduta do réu e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no artigo 403 do Código Civil; ou seja, no caso, a
conduta desviada do réu, como causa ou concausa eficiente para o resultado, sem
extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vincularam esse réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como fornecedor de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do artigo
14 do CDC.
E, quanto a isso, quanto à conduta do réu e do
estabelecimento, anotada a distinção feita à causa a que refere a Súmula 479 do STJ, é
fato a ausência do nexo causal necessário a permitir o reconhecimento da obrigação,
observado a delimitação do enunciado à hipótese alcançada pelas situações específicas,
vale dizer, 'fortuito interno', de modo que não se tem por presente, na hipótese, os
pressupostos de sua incidência, observada a regra do artigo 393 do Código Civil, por se
dar o evento danoso por conduta própria do consumidor dos serviços em ação estranha à
atividade do réu.
Confira-se a diferenciação do fortuito interno do externo
feita por Sérgio Cavalieri, “Cremos que a distinção entre fortuito interno e externo é
totalmente pertinente no que respeita aos acidentes de consumo. O fortuito interno,
assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da
fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do
fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do
serviço. Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito; o fornecedor é sempre responsável pela suas conseqüências,
ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não ocorre com o
fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma relação com a
atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra
ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação. Em caso tal, nem
se pode falar em defeito do produto ou do serviço, o que, a rigor, já estaria abrangido
pela primeira excludente examinada - inexistência de defeito (art. 14, § 3o, I)” (in,
Programa de Direito do Consumidor, SP, Atlas, 2008. p. 256-257).

Por isso, se acompanha o e. relator designado, provido o
apelo, julgada improcedente a demanda, e revertido por decorrência o ônus de
sucumbência.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
11174900
7
10
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
112D3926
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1114900-43.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.